Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714304-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, HC INCORPORADORA S/A, ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: MARCO FARANI, GRACE FARANI, RICARDO FARANI, MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO D E C I S Ã O Diante da noticiada disposição das partes para a conciliação (ID 72226479 e ID 72703545) e tendo em vista o que dispõem os artigos 3o, §2o, e art. 139, V, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de ID 72226479 para suspender o presente feito pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias. Com efeito, providencie a Secretaria a imediata exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada em 11/06/2025. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 15:27:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora